Tribunal: STF
Processo: Ext 1647
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Circunstâncias do caso. Substituição por medidas cautelares diversas. Art. 86 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017). 
    Vistos etc.
    Referente às Petições nºs 104.662, 104.664, 110530/2020, 6.118 e 25.569 e 54.664/2021 (fls. 215-25, 228-38, 247, 672 e 696).
    O presente pedido de extradição foi apresentado pelo Estado Requerente em desfavor da nacional belga Helene Stinat, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, promulgado pelo Decreto 41.909/1957. 
    A Extraditanda é procurada pelo Estado Requerente para o cumprimento da pena de 2 anos de prisão pela prática de crimes de fraude em detrimento de instituições públicas e trabalhadores, cometidos por uso indevido de subsídio público oferecido a empresas para a contratação de trabalhadores - “artigos 164, 1º, a; 175, § 1º e 2º; 181, § 1º, 1; 184, § 1º; 218, 1; 223, § 1º do Código Penal Social da Bélgica e nos artigos 322, 323 e 491 do Código Penal Belga”, ‘conforme Julgamento e Mandado de Execução de Sentença nº BR.20.98.17/09-09/2/23.01/1978, respectivamente de 15.12.2017 e 06.07.2020 da Justiça de Bruxelas, Bélgica’ (evento 4 da PPE 949). 
    Decretada a prisão preventiva para fins de extradição em 08.9.2020 e efetivada a captura em 21.9.2020 (fls. 28-33 e 44 da PPE 949).
    O pedido extradicional foi formalizado em 20.11.2020.
    Em 30.11.2020, determinada a expedição de carta de ordem para realização do interrogatório da Extraditanda, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 (fls. 195-201). A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, em 25.5.2021 – certificou que ‘não chegaram a esta Corte as informações solicitadas na Carta de Ordem enviada por intermédio do malote digital/STF 18.635/2020’  (evento 37).
    Após o reenvio do referido expediente, o Juízo da 11ª Vara Federal devolveu a carta de ordem em 07.7.2021 (evento 47), com o interrogatório realizado em 02.7.2021. 
    A Defesa da Extraditanda, por intermédio das referidas petições, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Para tanto, argumenta ‘não obediência das regras para decretação da prisão’, ‘ausência de requisitos formais para a formalização do processo de extradição’, e ‘possibilidade de aguardar o processo de extradição em prisão domiciliar’. Sustenta que ‘a Extraditanda possui atualmente 62 (sessenta e dois) anos de idade’, ‘foi diagnosticada com F 32.1 (episódio depressivo moderado) e F 41.1 (transtorno de ansiedade generalizado)’, ‘não possui antecedente criminal (conforme certidão colacionada)’ e ‘a circunstância do caso não é grave, pois se trata de condenação a pena de 2 (dois) anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça’. Aponta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela legislação brasileira (fls. 215-21, evento 31).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina ‘(a) pela intimação do Estado requerente para que apresente os textos de lei acerca da prescrição aplicáveis ao caso; e (b) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar ou substituição da prisão por outras medidas cautelares, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Helene Stinat’ (fls. 674-82, evento 35).
    É o relatório.
    Decido.
    De início, ressalto que a documentação juntada às fls. 683-94 pela missão diplomática diz apenas com os dispositivos legais dos crimes imputados à Extraditanda. Nesse contexto, na esteira do parecer ministerial, reputo necessárias diligências junto ao Estado Requerente para apresentar os textos legais pertinentes à prescrição da pretensão punitiva/executória estatal. 
    Passo ao exame da prisão preventiva da Extraditanda.
    Conforme reiteradamente apontado em diversos julgados, em sua fase judicial, a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 
    O acautelamento prévio da Extraditanda, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
    Evidencia-se, portanto, a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    Por outro lado, ressalto que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu a alteração do paradigma da segurança nacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes (arts. 3º e 4º), com repercussão, também, no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. 
    Nesse prisma, dispõe o art. 86 do referido diploma que ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    Colho da jurisprudência desta Casa, na voz de, por longos anos, seu decano, Ministro Celso de Mello: ‘A condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Precedentes. - Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante’ (HC 94.404/SP, 2ª Turma, DJe 18.6.2010). 
    Já no julgamento do HC 117.878/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 03.12.2013, esta Corte assentou que ‘a exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade’.
    Aliás, o art. 282, caput, I, II e § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que “As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado; § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”. 
    Na hipótese, diante da pena de 02 (dois) anos de prisão por cometimento de delito sem emprego de violência, ocorrido em meados de 2009, do acautelamento preventivo pelo período aproximado de 01 (um) ano – efetivada a prisão em 21.9.2020 -, da necessidade de o Estado Requerente assumir o compromisso de detração da pena do período em que custodiada no Brasil por força da Extradição, da idade da Extraditanda (62 anos), da demora na realização do interrogatório e demais circunstâncias concretas do caso, reputo adequado, sem comprometer a efetividade do processo extradicional, o afastamento da segregação cautelar da Extraditanda, com a aplicação, contudo, de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/2017. 
    Ante o exposto, determino a conversão da prisão preventiva de Helene Stinat em recolhimento domiciliar noturno (das 18h às 6h) no endereço indicado - ‘Rua Marechal Castelo Branco, Q. 13, L. 19, S/N, - Parque Jardim Brasil, Caldas Novas/GO‘ (evento 8) -, com a imposição, ainda, das seguintes medidas cautelares:
    (a) entrega de todos os passaportes emitidos em nome da Extraditanda, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Juízo Federal da 11ª Vara Criminal de Goiânia/GO;
    (b) apresentação da Extraditanda junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás, no prazo de 5 (cinco) dias, para instalação de aparelho de monitoramento eletrônico;
    (c) proibição de ausentar-se a Extraditanda do Estado de Goiás sem a autorização desta Relatora; 
    (d) compromisso de comparecer mensalmente à 11ª Vara Federal de Goiânia/GO indicada no item (i), para prestar contas de suas atividades; 
    (e) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial, inclusive, quanto ao interrogatório da Extraditanda.
    O descumprimento das condições impostas implicará a renovação do decreto de prisão. 
    Determino a expedição de ofício ao Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Goiânia/GO, instruída com a presente decisão, a quem caberá, por delegação desta Relatora, fiscalizar o cumprimento das condições aqui impostas.
    Comunique-se, com urgência, ao Ministro de Estado da Justiça para que notifique o Governo Requerente sobre o teor dessa decisão.
    Comunique-se ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Goiânia/GO.
    Comunique-se à Superintendência da Polícia Federal no Estado de Goiás e à Direção Geral do Departamento de Polícia Federal em Brasília/DF.
    Oficie-se ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Goiás, solicitando as providências necessárias à efetivação do monitoramento eletrônico do Extraditando.
    Intime-se a Defesa constituída nos autos a respeito das medidas cautelares impostas à representada e para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017, sob pena de ser nomeado outro defensor (arts. 210, caput e § 2º, do RISTF) (evento 39, fl. 74). 
    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que, via diplomática, o Estado Requerente apresente, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias, os textos legais pertinentes à prescrição da pena.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora